Tribunal: STF
Processo: AI 774498
Classe: AI
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-04-06
Data de publicação: 2010-04-06

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.      AUSÊNCIA 
   DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL SUSCITADA. 
   INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS 
   INCISOS LIV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 
1. O tema 
   constitucional suscitado no apelo extremo não foi objeto de 
   análise prévia, e conclusiva, pela Instância Judicante de origem. 
   Pelo que incidem as Súmulas 282 e 356 desta nossa Corte.
2. A 
   violação à Carta Magna, se existente, ocorreria de modo reflexo 
   ou indireto, o que não autoriza a abertura da via extraordinária.
   Precedentes.
3. Agravo regimental desprovido.